Tribunal: STF
Processo: Rcl 41314
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd) contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná/RO nos autos do Processo 0000184-58.2020.5.14.0092, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 556/RN.
    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao entender que o regime de precatórios seria inaplicável à Caerd, violou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na aludida ADPF.
    Deferi parcialmente o pedido de liminar (documento eletrônico 13).
    Apesar de terem sido requisitadas, as informações não foram prestadas, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (documento eletrônico 20).
    O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Rondônia interpôs agravo regimental contra a decisão liminar (documento eletrônico 28).
    Após ser regularmente citado, o beneficiário da decisão impugnada permaneceu inerte (documento eletrônico 42).
    É o relatório necessário. Decido.
    Apesar de ter determinado a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República na decisão em que apreciei o pedido de liminar, dispenso o envio, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece parcial acolhida.
    Na espécie, aponta-se violação do acórdão proferido pelo STF no julgamento da ADPF 556/RN, assim ementado:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (ADPF 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).
    A decisão reclamada, por sua vez, indeferiu pedido de aplicação do regime de precatórios em favor da reclamante (págs. 57-58 do documento eletrônico 3).
    No entanto, consta dos autos que a reclamante é empresa pública que “tem por finalidade operar, conservar, explorar, ampliar, manter e melhorar os serviços públicos de águas e esgotos sanitários nas comunidades cujos sistemas estejam sob sua responsabilidade” (pág. 2 do documento eletrônico 4). 
    Assim, constato haver consonância entre a tese defendida pela reclamante e a decisão proferida na ADPF 556/RN, na qual determinou-se a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern). 
    Nesse sentido é o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 556. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGAVA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO PROVIDO. 1. Ao contrário do consignado pelo juízo reclamado, no âmbito estatal, a CAERD é sociedade de economia mista, que exerce serviço público essencial sem competição. Em face da autonomia dos municípios, esses podem constituir suas próprias empresas, que, da mesma maneira, exercerão monopólio em âmbito municipal. Por essa razão, o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com a orientação fixada por esta CORTE sobre o ponto. 2. Na mesma linha de entendimento, destaca-se os seguintes precedentes desta CORTE: Rcl 40316 MC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/5/2020; RCL 40928 MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 5/6/2020; Rcl. 40727, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 15/6/2020; Rcl. 41318, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 21/8/2020; RCL 41550 MC; Rel. Min. GILMAR MENDES; Rcl 40911 MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/6/2020; Rcl. 42645 MC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 10/9/2020; RCL 39826 MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 6/4/2020. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcls 41.307-AgR/RO e 41.317-AgR/RO, Rel. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. ALCANCE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ADPF 556/RN. REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão proferida na ADPF 556/RN, na qual determinou-se a sujeição da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern) ao regime de precatórios, é aplicável à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd). II – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (Rcl 41.787-ED/RO, de minha relatoria, Segunda Turma) 
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 41.543/RO, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 42.731/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 41.318/RO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 40.316/RO, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 40.928/RO, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Por fim, registro a impossibilidade de acolhimento de pedido genérico, ante a natureza subjetiva da reclamação.
    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada quanto ao capítulo objeto desta reclamação e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 556/RN (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão liminar.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná/RO.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator